Tribunal: TJPA
Processo: 0818308-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818308-84.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: EVALDO ARNAUD GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº
0818308-84.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE:
EVALDO ARNAUD GONÇALVES
.

ADVOGADOS:
KYARA LUCENA PEREIRA
, OAB-PA Nº 32.547;
MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO
, OAB-PA Nº 17.854;
VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR, OAB-PA Nº 11.505.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID 17244511.

Processo originário Nº
0800553-45.2022.8.14.0012.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão monocrática proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não conhecer de
Habeas Corpus
quando pendente de apreciação pedido idêntico

proposto perante o juízo
a quo
, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Interno,
interposto contra a
decisão monocrática de ID 17244511,
proferida em sede de Habeas Corpus,

com pedido de liminar
,
em cujo teor
não se conheceu o
writ
impetrado,
por ter sido impetrada a Ação, havendo pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação pelo juízo primevo.

De acordo com a defesa do agravante,
não existe supressão de instância, em razão de que um dos objetos do
mandamus
está relacionado a constrangimento ilegal, vinculado a ilegalidade do decreto preventivo, não somente as premissas de fato e de direito do pedido, relacionado ao que sobreveio após a audiência de instrução e julgamento.

Requerem, ainda, que seja apreciado o pedido relacionado a ausência de intimidação de testemunhas por parte do agravante, em decorrência de encontro fortuito com a mãe de uma das vítimas, assim como asseveram que que não houve qualquer ato de ameaça ou intimidação, não havendo o que se assegurar em relação a conveniência da instrução criminal, frisando o prejuízo do recorrente sem apreciação da jurisdição de 2ª grau do
writ,
alegando ainda que o pedido de liberdade provisória, realizado audiência mencionada na decisão monocrática, será apreciado em sentença e caso seja negado o decreto preventivo em eventual negativa do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, requerem o conhecimento do presente agravo interno e no mérito que seja provido para fins de ser conhecido o habeas corpus e a ordem concedida nos termos expostos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno como agravo regimental, diante do princípio da fungibilidade recursal e com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte Estadual e passo a apreciá-lo.

Observa-se que não se vislumbra nos autos argumento plausível capaz de alterar a decisão monocrática mim proferida anteriormente, que se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no
writ
pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a defesa do recorrente requereu, oralmente, em 23/11/2023, a revogação da sua prisão preventiva ao juízo
primevo
, como se observa nos
autos em referência, ID 104832104 e ID 104832107
, pendente de apreciação pelo juízo coator até o momento da prolação da decisão monocrática recorrida de não conhecimento do HC, em 01/12/2023, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

De fato, o pleito, no primeiro grau de jurisdição, ainda não foi apreciado, estando os autos em fase de alegações finais e de prolação de sentença, denotando a decisão atacada o seu acerto, e em conformidade com a jurisprudência pátria.

Nessa esteira, entendo que
não é possível constatar, em uma análise perfunctória e em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual retratação da decisão monocrática, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no writ pelo juízo a quo, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809618-37.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/11/2021).

Ante o exposto
,
não havendo nada a reconsiderar,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço do agravo interno como regimental

e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter inalterada a decisão monocrática agravada,
colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024